Tribunal: TJPA
Processo: 0001805-97.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001805-97.2019.8.14.0020

APELANTE: MANOEL MOACIR GONCALVES ALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. TEMA 642 DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração interpostos com fundamento em suposto erro material na decisão anterior, alegando ilegitimidade do Estado do Pará para executar multa determinada pelo Tribunal de Contas estadual, com base no Tema 642 de Repercussão Geral.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em erro material, especificamente quanto à legitimidade para execução de multa por dano ao erário, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 642.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração visam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O julgado embargado não contém os vícios apontados. A decisão observou corretamente que o Tribunal de Contas do Estado do Pará determinou que a Fazenda Pública estadual foi a entidade prejudicada, o que afasta a alegação de ilegitimidade do ente federado.

5. A tese do Tema 642 de repercussão geral, que estabelece que o ente federado prejudicado é legitimado para a execução de crédito, foi corretamente aplicada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A Fazenda Pública Estadual é legitimada para a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual, quando o acórdão reconhece o dano ao erário estadual, em conformidade com o Tema 642 de Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; STF, Tema 642 de Repercussão Geral.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 14/08/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MANOEL MOACIR GONÇALVES ALHO
(id. 21724951)

contra acórdão lançado no id. 21462259, assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DO ESTADO DO PARÁ. DISTINGUISHING DO TEMA 642 DO STF.PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO § 2º DO ART. 1.021 DO CPC EXERCIDO PARA CONHECER A APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A tese de ilegitimidade ativa foi fundamentada no julgamento do RE nº 1.003.433/RJ pelo STF (Tema 642), segundo a qual o Estado não detém legitimidade para cobrar multas aplicadas por Tribunais de Contas contra agentes públicos municipais quando a titularidade do crédito é do Município. No presente caso, o acórdão do TCE é expresso ao determinar que a Fazenda Pública Estadual é o ente prejudicado, não havendo ilegitimidade ativa do Estado do Pará.

2.

A verificação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo é questão de ordem pública e pode ser analisada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, razão pela qual o recurso de apelação merece ser conhecido.

3.

O acórdão do TCE/PA possui eficácia de título executivo extrajudicial conforme art. 71, § 3º da CF/88 e art. 116, § 3º da Constituição Estadual do Pará, não necessitando de inscrição em dívida ativa.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

O apelante opôs embargos de declaração (id. 21724951), alegando, em suma, ter havido erro material no julgado, pois haveria aparente desconformidade do acórdão embargado com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em relação à legitimidade para execução de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual, em virtude de danos causados ao erário municipal.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios, consoante certidão de id. 22399670.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em erro material, pois o julgado estaria em desconformidade ao decidido pelo STF no tema 642 de repercussão geral.

Tal tema fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal
".

Assim, a legitimidade para cobrar a multa/ressarcimento ao erário é do ente federado que sofreu o dano que a originou.

Logo, descabe falar em ilegitimidade do Estado do Pará, visto que o acórdão do TCE (id. 10541093, fls.29/30) é expresso em determinar que a Fazenda Pública estadual é o ente prejudicado a quem deve ser ressarcido o valor lá determinado.

Desta feita, não há motivos que infirmem a decisão embargada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024